Tribunal: TJSP
Processo: 2005526-16.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Agravo de instrumento - ação ordinária de obrigação de fazer – tutela provisória de urgência deferida para determinar que se restabeleça, no prazo de 72 horas, o funcionamento da linha telefônica de titularidade da autora – admissibilidade - presença dos requisitos legais previstos no art. 300 do CPC – fixação de 'astreintes' para o caso de descumprimento – o arbitramento da multa diária tem

Ementa:
Agravo de instrumento - ação ordinária de obrigação de fazer – tutela provisória de urgência deferida para determinar que se restabeleça, no prazo de 72 horas, o funcionamento da linha telefônica de titularidade da autora – admissibilidade - presença dos requisitos legais previstos no art. 300 do CPC – fixação de 'astreintes' para o caso de descumprimento – o arbitramento da multa diária tem por finalidade coagir o demandado ao atendimento da determinação judicial, não possuindo caráter punitivo – observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade a autorizar a manutenção do valor arbitrado.
Decisão mantida – Recurso desprovido.